Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0733342-91.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADAMILTON RODRIGUES DE BRITO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por ADAMILTON RODRIGUES DE BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 18941068). Instada a se manifestar a Defensoria Pública informou que o Paciente cumpre pena total de 82 anos e 28 dias, já tendo cumprido 21 anos, 11 meses e 25 dias da totalidade da sua reprimenda. Esclareceu que quanto ao reconhecimento da prescrição relativa às seguintes execuções: 0030650-87.1998.8.07.0015; 0016.919-33.2012.8.07.0015 e 0001060-16.2008.8.07.0015 indeferido pelo Juízo da Execução Penal, depois de analisar as penas impostas, os marcos interruptivos e a não configuração das prescrições, motivo pelo qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido junto esta impetração. Pelo exposto, consistindo a matéria a ser apreciada em sede de recurso de agravo em execução, bem como inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator